Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-77.2018.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004693-77.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVANETE VARGAS - CPF: 008.313.329-13 (APELANTE), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-doença em favor da autora,

com termo inicial fixado na data da perícia médica judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANETE VARGAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1004693-77.2018.8.11.0040, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença pelo prazo de doze meses, com termo inicial fixado em setembro de 2020, data em que o perito judicial constatou a incapacidade laborativa da parte autora.

Além disso, o apelado foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos do artigo 20, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a incapacidade laboral é anterior à data fixada na sentença, defendendo que o termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação administrativa do benefício anterior, ocorrida em 13.07.2018.

Argumenta que o próprio perito judicial, ao responder ao quesito "s" formulado pela parte autora, afirmou categoricamente que é possível afirmar pelos documentos juntados aos autos, apresentados neste ato e/ou por entrevista com a
pericianda
que em 13.07.2018
a mesma
já se encontrava acometida das comorbidades constatadas no exame pericial.

Destaca ainda que as patologias que a acometem possuem caráter evolutivo e degenerativo, conforme reconhecido pelo próprio perito, e que não há elementos nos autos que indiquem uma recuperação temporária da capacidade laborativa entre a data da cessação administrativa e a data da constatação pericial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser reformada a sentença, fixando-se o termo inicial do benefício na data da postulação administrativa (13.07.2018).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 306985392).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário que, julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito ao benefício de auxílio-doença em favor da apelante.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, a autora/apelante alegou que sua incapacidade laboral teve origem em acidente de trabalho. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou a incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência
da
Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017,
DJe
19/12/2017
). [sem destaque no original]

No caso em questão, embora a parte apelante tenha alegado ter sofrido acidente de trabalho, o perito designado pelo Juízo, ao responder aos quesitos formulados, foi enfático ao concluir pela inexistência de nexo causal entre as atividades desempenhadas pela examinada e as lesões constatadas, salientando, inclusive, que não ocorreu acidente de trabalho (Id. 293606367). Confira-se:

“(...)

3.5. Impressão Diagnóstica

•
Doenças degenerativas na coluna (
espondiloartrose
, hérnia de disco e transtornos de discos intervertebrais/discopatia degenerativa com
radiculopatia
),

[...]

4.5. Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade?

R-
Sim. Doenças degenerativas na coluna (
espondiloartrose
, hérnia de disco e transtornos de discos intervertebrais/discopatia degenerativa com
radiculopatia
). Sim.

[...]

4.14. No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

R-
Não.

[...]

6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que a Autora apresenta
diagnóstico de doenças degenerativas na coluna

(
espondiloartrose
, hérnia de disco e transtornos de discos intervertebrais/discopatia degenerativa com
r
adiculopatia
)
.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a patologia da autora não tem origem em acidente de trabalho, não havendo, nos autos, qualquer elemento capaz de contrariar essa conclusão.

Além disso, não há nenhum indício nos autos que demonstre que a incapacidade tenha decorrido de acidente laboral, já que não foi apresentada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou outra prova nesse sentido, sendo este ônus da autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

Portanto, o caso em questão não se
subsume
as disposições previstas nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual não se configura o direito a qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido”.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
,
CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, publicado
no DJE 02/12/2021).

Entretanto, eventual reforma da sentença, nesse sentido, prejudicaria ou agravaria a situação do apelante, que, segundo o laudo, não teria direito nem mesmo ao benefício de auxílio-doença deferido pelo juízo
a quo
, o que violaria o princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Com base nessas premissas, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o suposto acidente de trabalho, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte sucumbente não recorreu da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025